Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723696-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: THIERRY VASCONCELOS OLIVEIRA ARAUJO D E S P A C H O A embargante sustenta, dentre outras, a seguinte tese (id 79143996): DA CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE E DA OMISSÃO EXISTENTES NO DECISUM NO QUE TANGE AO CERCEAMENTO DE DEFESA A UM, o v. acórdão entendeu que “a produção de prova testemunhal não teria o condão de impactar as conclusões retiradas da sentença, sequer modificar o desfecho dado a presente ação”, levando ao afastamento da preliminar de cerceamento de defesa. (...).” (Grifos nossos) Ocorre que, analisando o recurso de apelação, id 77177072, bem como o acórdão de id 78688964, nota-se que inexiste qualquer tese aventada/analisada sobre eventual cerceamento do direito de defesa. Ante o exposto, intime-se a embargante para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da referida tese. Após, com ou sem manifestação, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em relação aos embargos de declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator